Tribunal: TJDFT
Processo: 0740004-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740004-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUIZ PAULO AZEREDO FRANCA REU: CIMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Luiz Paulo Azeredo Franca ajuizou ação rescisória objetivando a rescisão de provimentos jurisdicionais proferidos no curso do processo no 0706167-67.2017.8.07.0020. Saliente-se que, por meio da decisão de ID no 53946888, a gratuidade da justiça foi indeferida, determinando-se ao autor o recolhimento das custas iniciais e do depósito previsto no art. 968, inciso II, do CPC, sob pena de não o fazendo, ver cancelada a distribuição (art. 290, do CPC). Irresignado, o autor interpôs agravo interno, cabendo destacar que a egrégia 2a Câmara Cível negou provimento ao referido recurso, por meio do acórdão de ID no 59825892, em que, além de manter a decisão monocrática de indeferimento da gratuidade judiciária, condenou o recorrente ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Referido prazo recursal transcorreu integralmente, como é possível depreender da certidão de ID no 60969212. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Como consignado na decisão de ID no 53946888, o não recolhimento das custas iniciais atrai a consequência prevista no art. 290, do CPC. No entanto, antes do implemento da referida providência legal, impõe-se a intimação do órgão de representação judicial deste egrégio Tribunal para, se o caso, requerer o cumprimento do acórdão de ID no 59825892. Dessa forma, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão de ID no 59825892, remetendo-se os autos à Advocacia Geral da União para que, querendo, no prazo de cinco (5) dias, impulsione o feito. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 29 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator